Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano Silva Souza que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.
Aduz, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 4.1.2022 pela suposta autoria dos crimes tipificados nos artigos 180, 155, §4o, inc. I e art. 155, §1o, todos do CP, e artigos 33, caput e 35 da Lei no 11.343/06, sendo a prisão relaxada durante a audiência de custódia no mesmo dia.
Em prol do pleito liberatório o impetrante aduz 1. a ilegalidade da busca domiciliar, gerando a ilicitude das provas obtidas, diante da ausência de autorização judicial e sem qualquer apontamento de elementos razoáveis de existência de crime permanente; 2. fundamentação inidônea do decreto cautelar; 3. possibilidade de aplicar ao caso, medidas cautelares diversas da prisão, e por fim, 4. necessidade de observar a Recomendação no. 62 do CNJ.
Pede então, in limine, seja decretada ilegalidade da decisão do Juízo indicado como coator e seja revogada a segregação cautelar, com a aplicação de medidas mais brandas, caso necessário (ID 128366154).
Anexou documentos de ID 128366155/59.
É a síntese.
1. O impetrante sustenta que há violação de domicílio do paciente, vez que não houve autorização judicial para a entrada dos policiais na residência do paciente. Defende que as provas adquiridas (sem a autorização judicial) seriam imprestáveis, em razão da ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, revelando a necessidade da revogação da prisão preventiva.
Porém, entendo que não merece reparos a decisão singular proferida em audiência de custódia. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 6o, inc. XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
In casu, ao menos a princípio, restaram demonstrados indícios de autoria dos crimes de receptação, furto qualificado, furto majorado, tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim, os quais foram praticados, em tese, segundo consta nos autos, pelo paciente, consoante depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID 128366156/57).
Portanto, não vislumbro a ilegalidade na busca realizada no domicílio do paciente, vez que este foi abordado pelos policiais militares, após receberem denúncia anônima de que a res furtivae estaria na residência do paciente. Na oportunidade, os policiais apreenderam os objetos subtraídos e diversas porções de entorpecentes quais sejam: 20 porções de substância análoga à pasta-base; 12 porções de substância análoga a maconha e valores em espécie (dinheiro e moedas).
Soma-se a isso, que o próprio paciente confessou informalmente aos policiais ter sofrido um “salve” da facção criminosa Comando Vermelho porque adquiriu drogas com terceiros não integrantes da aludida facção, e ainda afirmou, que teria vendido uma pistola (G2C) a qual ele teria furtado, fatos estes, que autorizam a busca domiciliar realizada. Além disso, o paciente também confidenciou que realizava a venda de drogas (ID 128366156/57).
Nesse contexto, diversamente do que alegou a defesa, entendo que, no caso em apreço, a existência de prévia denúncia anônima acerca do delito de furto, aliada a confissão informal do paciente, demonstra fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca domiciliar, porquanto, in casu, verifica-se que, após denúncia anônima, os milicianos diligenciaram para apurarem os fatos narrados dirigindo-se até o endereço indicado, oportunidade, em que os policiais militares se depararam com situação flagrancial de crime permanente.
2. Outrossim, noto que o Magistrado que jurisdiciona o processo na origem converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva do paciente.
Para tanto, o Juízo singular ressaltou as palavras dos policiais militares, e do paciente, que confessou a propriedade da droga localizada em sua residência, bem como teria admitido a autoria do delito de furto em desfavor da vítima Walter Tsuguio.
Para além disso, o Magistrado ressaltou a presença de dois Autos de Prisão em Flagrante em desfavor do paciente (Autos no. 0000925-28.2020.8.11.0029 e 1000585-33.2021.8.11.0029), circunstâncias tais quais evidenciam a “ necessidade de retirada do flagranteado do convívio social, pois sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata seu envolvimento na prática de crimes” (ID 128366155).
Assim, a priori, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Aliás, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, ao menos por ora, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
3. Em que pese as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
4. Ademais, no que pertine à Recomendação no 62 do CNJ, em razão da pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a revogação da cautelar; além disso é certo que, quando da data da prisão do paciente, a situação pandêmica já havia sofrido significativas alterações, com melhora do cenário epidemiológico, alta cobertura vacinal, e já não havia notícias da desenfreada proliferação da doença, fato aliás, confirmado com a expedição da portaria MS No 913 de 22.4.2022 (com data de vigor que se aproxima – 22.5.2022), estabelecendo o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.
Com efeito, além de o paciente invocar genericamente a COVID-19 e sequer demonstrar nos autos que pertence ao grupo de risco ou esteja extremamente debilitado, impõe-se ressaltar que, quando da data da sua prisão (4.1.2022) a situação envolvendo a pandemia do coronavírus já havia sofrido alteração significativa, com melhora do cenário epidemiológico, alta cobertura vacinal, e já não havia notícias da intensa proliferação da doença.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
Não estando presentes os pressupostos para o deferimento da liminar, estando, prima facie, escorreita a decisão primeva, INDEFIRO a liminar vincada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator